Tribunal: STF
Processo: RHC 238676
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR E PELO ÓRGÃO RECORRIDO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 841.846/RJ (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão ao regime aberto formalizado pela defesa do recorrente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Desembargador Relator (e-doc. 9). Inconformada, impetrou-se habeas corpus no STJ, tendo o Relator indeferido o pedido liminar, solicitando informações. Após prestadas informações pelo Tribunal, o Relator não conheceu da impetração, ato ora impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal ante a manutenção do recorrente no regime intermediário, dizendo preenchidos os requisitos para a progressão ao aberto. Aponta haver o indeferimento da progressão sido fundamentada em argumentos “fantasiosos, e uma possível reiteração no crime, supondo liderança sem comprovação, ou seja, se tornaram videntes jurídicos, e já estão penalizando sem cometimento de crime” (e-doc. 47, p. 3).



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a progressão ao regime aberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores. À luz dessa norma, o Supremo entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato recorrido, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadmissibilidade do writ porquanto a matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal a quo, o que impediria a sua análise diretamente por aquela Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator